Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS DA EMBRIAGUEZ. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. PENALIDADE ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCLUSÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração de embriaguez ao volante passou a admitir outros meios de prova que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. No caso, o réu se opôs à realização do teste de etilômetro e a alteração da capacidade psicomotora foi comprovada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pelo testemunho dos policiais colhidos na fase policial e em Juízo, não havendo que se falar na absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, tampouco aplicação do brocardo in dubio pro reo.
2. O teste do etilômetro, conquanto relevante, não se trata de prova indispensável, mormente quando os demais elementos carreados autos demonstram o estado de embriaguez do réu, ainda mais quando a ausência do referido exame decorreu de sua própria vontade, eis que se negou a se submeter a ele.
3. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
4. Nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos. Trata-se de imposição legal que não pode ser afastada pelo julgador.
5. O fato de as vítimas já terem ajuizado ação de reparação de danos materiais causados pelo acidente de trânsito em desfavor do réu, na esfera cível, não impede a condenação, nos autos da ação penal, na reparação, pois é possível constatar que as ações cíveis ainda estão pendentes de recurso e podem incidir eventual harmonização dos valores indenizatórios, evitando condenação fundada no mesmo fato gerador.
6. Recurso conhecido e desprovido.